Tribunal: TJMT
Processo: 1026686-29.2023.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026686-29.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AIRTON JUNIOR DA ROZA - CPF: 041.523.291-06 (ADVOGADO), NIVALDO DIVINO PINHEIRO - CPF: 869.759.271-20 (AGRAVANTE), AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO DA COORDENADORIA DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA SEFAZ-MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – IMPUGNAÇÃO – TEMPESTIVIDADE – RECONHECIMENTO – RECURSO PROVIDO.

1. A contagem do prazo para impugnação administrativa deve observar os dias úteis, excluindo-se feriados e finais de semana.

2. Logo, d
emonstrada a tempestividade do pedido administrativo, é alta a probabilidade do direito líquido e certo do impetrante à revisão do lançamento do crédito tributário a ser analisado quando do juízo de mérito mandamental, a justificar a medida liminar de urgência.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
NIVALDO DIVINO PINHEIRO
contra a decisão proferida pelo j
uízo
da 5ª Vara Especializada d
e
Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
(MT)
que, nos autos do
m
andado de
s
egurança n. 1036888-39.2023.8.11.0041 impetrado contra ato atribuído ao
COORDENADOR DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO E AO SECRETÁRIO-ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA
, indeferiu o pedido de liminar.

O
a
gravante
sustenta, em síntese,
que seu
recurso
administrativo
apresentado contra o Termo de Apreensão e Depósito (TAD) n. 1163551-2, lavrado em 23
.
4
.
2023,
não foi admitido por intempestividade.

Aduz
que tomou conhecimento da autuação em 24
.
4
.
2023 e, iniciada a contagem dos 30 (trinta) dias úteis para impugnação
,
em 25
.
4
.
2023, o protocolo realizado em 05
.
6
.
2023 é tempestivo, considerando que dia 1º
.
5
.
2023 foi feriado nacional.

Narra que apresentou novo pedido administrativo para demonstrar a tempestividade da impugnação e alegar que a decisão de inadmissão era arbitrária e ilegal, mas o fundamento de intempestividade foi mantido.

Diante dessas circunstâncias, impetrou
m
andado de
s
egurança alegando ilegalidade e arbitrariedade da decisão administrativa que não admitiu sua impugnação e que a decisão é capaz de causar prejuízos de difícil reparação.

Inconformado com a decisão que indeferiu a liminar mandamenta, interpôs o presente
a
gravo de
i
nstrumento pleiteando a reforma da decisão recorrida e o reconhecimento da tempestividade do seu pedido administrativo de revisão de lançamento.

Pedido de antecipação de tutela recursal parcialmente deferido (Id. 193247699).

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada, pugnando pelo não provimento do recurso e pela manutenção da decisão agravada (Id. 200206153).

Parecer do órgão ministerial favorável ao provimento do recurso (Id. 205346182)

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de agravo de instrumento interposto por
NIVALDO DIVINO PINHEIRO
contra a decisão proferida pelo juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1036888-39.2023.8.11.0041, impetrado contra ato atribuído ao
COORDENADOR DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO E AO SECRETÁRIO-ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA
, indeferiu o pedido de liminar
.

A questão central do recurso cinge-se em
apreciar a tempestividade
da impugnação administrativa apresentada pelo
a
gravante contra o TAD n. 1163551-2 e pertinência acerca da concessão da liminar mandamental pretendida na origem.

Pois bem.

O prazo para apresentação de impugnação administrativa está previsto no art. 960 do Regulamento do ICMS (RICMS/2014), que estabelece:

"Art. 960. (...)

V -
mediante
o processo a que se refere o inciso I deste parágrafo, terá sua exigibilidade suspensa quando impugnado no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data da ciência."

No caso dos autos, o
a
gravante foi notificado da lavratura do TAD n. 1163551-2 em
24
.
4
.
2023 (segunda-feira)
.

Considerando que o prazo de
30 dias úteis
-
por óbvio
-

exclui finais de semana e feriados, e que o feriado do dia 1º de maio foi devidamente excluído, o prazo final para a apresentação da impugnação seria
em
0
6
.
6
.
2023
.

Logo, como o
protocolo foi efetivado
um dia antes
de findar o prazo
, em
05.6.2023
,
o recurso é
tempestivo
:

Além disso,
ainda que se considerasse como termo inicial para contagem a
própria
data da lavratura do TAD, em
23.4.2023
, o prazo para interposição do recurso encerraria em
05.6.2023
, justamente a data do
protoc
o
lo
realizado pelo agravante.

Assim, a decisão administrativa que inadmitiu o pedido de revisão com base na intempestividade tem alta probabilidade de ser revista quando do julgamento do mérito mandamental, na medida em que aparentemente o
a
gravante cumpriu os prazos legais.

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto para reformar a decisão proferida pelo d. juízo
a quo
que indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado e, por consequência, ratifico a decisão liminar de Id. 193247699.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024